Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010278-31.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1018663-39.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por ALINE FATIMA DE MIRANDA e determinou que a operadora de plano de saúde autorize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que não há qualquer obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento, eis que a Agravada está no período de carência de 180 (cento e oitenta) dias.
Sustenta que o quadro clínico da Agravada não condiz com hipótese de “urgência/emergência”, tornando-se injustificado o custeio do procedimento solicitado.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser reformada a decisão a quo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 90708950).
Contrarrazões no ID. 93939995.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno eletrônico que ALINE FATIMA DE MIRANDA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Materiais em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED, haja vista a ausência de cobertura dos exames e procedimentos médicos prescrito à Autora.
Na peça inaugural, narrou que mantém vínculo contratual de assistência médica com a Requerida, desde 22/01/2021.
Alegou que em meados do mês de março foi acometida com fortes dores na cabeça e, depois de realizado diversos exames em caráter particular, eis que o plano de saúde havia negado a cobertura dos exames, identificou a existência de “lesão cerebral profunda, em região substância branca ao nível de trígono colateral esquerdo e provável componente intra-extraventricular – tumor cerebral primário”.
Aduziu que devido à urgência do caso da Agravada, foi indicado à paciente intervenção cirúrgica, a qual foi negada pelo plano de saúde.
Em 23/05/2021 a Agravada procurou o hospital no setor de emergência, na ocasião foi indicada a internação imediata, bem como foram solicitados exames complementares pelo médico responsável.
Contudo, os tratamentos solicitados não foram autorizados pela Agravante, sob o argumento de carência contratual.
Posto isso, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de compelir a empresa Ré a cumprir integralmente a cobertura dos procedimentos médicos requeridos e materiais necessários para os mesmos, com imposição de multa diária.
O pedido da Autora foi deferido, tendo sido determinado pelo Juiz da causa que a Requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a internação e o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que assiste a Requerente, bem como todos os materiais e insumos necessários, nos moldes como contratado, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, CPC.
Esta decisão deu ensejo à propositura deste Instrumental e, em suas razões recursais, a Agravante defende que o plano de saúde contratado pela Agravada ainda se encontra no prazo de carência e que o quadro clínico da Agravada não condiz com hipótese de “urgência/emergência”, tornando-se injustificado o custeio do procedimento solicitado.
Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que, in casu, se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O prazo de carência, como é cediço, não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, inclusive quando se tratar de doença preexistente, em detrimento da proteção à saúde do paciente.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não negue a cobertura nos casos de emergência ou urgência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes.
2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".
3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1269169/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 11/09/2018. Publicado em 18/09/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1396523/DF. Relator Des. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado em 09/04/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.
1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.
2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.
3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1326316/DF. Relatora Des.a Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado em 25/10/2018).
Na hipótese, de acordo com o laudo anexado no Id. 56547953 – pág. 1 da ação principal, verifica-se que foi prescrito à Agravada, com urgência, “internação neurocirúrgica para tratamento”, tendo em vista o diagnóstico de “tumor intracraniano”.
Nesse passo, em sede de cognição sumária, ficou demonstrado no Juízo singular a urgência da internação e procedimento cirúrgico solicitado à Requerida, bem como o risco de morte da Agravada, eis que afirmado pelo médico Dr. Wilson Novais – CRM 3.743/MT “há risco de morte por síndrome de hipertensão intracraniana” (laudo - Id. 56547953 – pág. 1 – autos principais).
A negativa contratual de internação hospitalar e de cirurgia está comprovada no Id. 56547954.
Cumpre destacar que, em se tratando de urgência e emergência, o procedimento não se submete ao prazo de carência contratual, segundo o que dispõe os artigos 12, V, “c” da Lei 9656/98.
Art. 12 – [...]
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Portanto, na fase de cognição não exauriente em que se encontra a ação de origem, uma vez provada satisfatoriamente a imprescindibilidade da internação e cirurgia pleiteada pela Agravada, deve ser afastada o argumento da Agravante de que não há qualquer obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento, pois viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.
Cumpre ressaltar que não se trata de declarar nula desde logo a cláusula contratual que estipulou o prazo de carência, posto que ela é perfeitamente válida, mas de aplicação da exceção prevista em lei, qual seja, flexibilidade do prazo de carência em casos de comprovada urgência, pelo menos até a completa instrução probatória.
Neste sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE - PERÍODO DE CARÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante a urgência evidenciada, com a declaração do médico, não há que se falar em cumprimento de lapso de carência, aplicando, dessa forma, o preceito estipulado no art. 35-C, da Lei 9.656/98. “Na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.” (TJ-MG - AC: 10210130008514002 MG, Relator : Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 09/04/2019), eis que se não combatida a doença a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. (TJMT. Agravo n.o 10182190320198110000. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgado em 03/03/2020. 1.a Câmara de Direito Privado. Publicado em 12/03/2020).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1008226-67.2018.8.11.0000. Rel. Des. Dirceu Dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – URGÊNCIA – INDICAÇÃO MÉDICA – DESCABIMENTO DA RECUSA – DANO MORAL – IN RÉ IPSA – RAZOABILIDADE DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO.
Em casos de urgência o prazo máximo de carência reduz-se a 24 horas a partir da contratação, conforme o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98. 2 - A limitação do tempo de cobertura às doze primeiras horas é também abusiva porque contraria a função do contrato que é assegurar o tratamento e a saúde do consumidor, que não tem como controlar por quanto tempo deverá permanecer na instituição hospitalar (Súmula 302 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. (TJMT. Apelação Cível n.o 0019739-91.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/01/2019. Publicado no DJE em 04/02/2019).
Portanto, diante da situação de urgência, obrigatória a cobertura do atendimento, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo.
Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora